Tribunal: TJSP
Processo: 0032946-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0032946-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
ANDRE LUIZ DE ANDRADE DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032946-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15361
2
Habeas corpus no 0032946-30.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante/Paciente: Andre Luiz de Andrade Dias
Voto n. 15361
Habeas Corpus. Writ não é substituto de agravo
em
execução.
Inexistência
de
teratologia
manifesta. Habeas Corpus não conhecido.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de ANDRE LUIZ DE ANDRADE DIAS, alegando-se, em
síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal em razão de “condenação injusta”
pela prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente no envio de carta
ameaçadora a sua ex-mulher.
Em carta manuscrita, pelo que se pode depreender, o
impetrante requer a absolvição quanto à falta disciplinar e a nomeação de defensor
público para que atue em seu favor.
A liminar foi inderefida (fls. 09/10), vieram aos autos as
informações (fls. 14/54) e a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não
conhecimento do writ.
É o relatório.
Não conheço do writ.
As questões atinentes à prática ou não de falta
disciplinar são de alta indagação e não podem ser apuradas na estreita via do Habeas
Corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032946-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15361
3
Note-se que não admite que o remédio constitucional
seja utilizado em substituição à via procedimental ou recurso próprio (apelação,
agravo em execução, recurso especial, etc.).
Neste sentido:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese ou de revisão criminal, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício”
(HC 330.491/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
02/08/2016,
DJe
12/08/2016)”.
Ante o exposto NÃO SE CONHECE da presente ordem de
habeas corpus.
Reinaldo Cintra
Relator